Tribunal: STF
Processo: ARE 1493192
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adolpho Henrique de Paula Ramos formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão (eDoc 19) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Ação civil pública. Ex-prefeito municipal. Improbidade Administrativa. Construção de escola. Dispensa indevida de licitação, Liberação indevida de verba pública (cerca de R$ 30.000,00). Edificação em área de preservação permanente. Infrações previstas no art. 10, caput e incisos VIII e XI, da LIA, Procedência da ação de rigor. Pena de perda do cargo de delegado de polícia. Inexistência de prova do proveito pessoal. Inaplicabilidade nos termos do art. 12, parágrafo único, da LIA. Pretensão de desfazimento da obra e recomposição que equivale à pena de ressarcimento integral dos danos, ora aplicada como obrigação de pagar. Recurso do réu improvido. Recurso do autor parcialmente provido.



    Busca “que sejam acolhidas as alegações de inconstitucionalidade material do artigo 11 da Lei Federal n° 8429/92, devido a afronta direta ao implícito princípio constitucional do Estado de Direito (positividade e tipicidade), reformando o acórdão ora recorrido, com a determinação de arquivamento da ação”.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Regional (eDoc 40), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 43), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Colegiado a quo, ao decidir a controvérsia, baseou-se na análise dos fatos e provas dos autos, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    O ex-prefeito cometeu improbidade administrativa prevista no art. 10, inciso VIII, da LIA, em decorrência de infringência ao disposto no art. 24, incisos I e II, da Lei n° 8.666/93, pois dispensou de licitação a contratação para a obra de construção de uma escola no cumprimento de um convênio de valor global de R$ 200.000,00 fracionando-a. 



    O ex-prefeito cometeu improbidade administrativa prevista no art. 10, inciso XI, da LIA, ao liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular, pois a parcela do valor recebido em cumprimento ao convênio tomou rumo desconhecido nos autos, observando-se que o documento de fls. 34/36 nada prova.



    E o ex-prefeito cometeu a improbidade administrativa prevista no art. 10, caput, da LIA ao determinar a construção de uma escola em APP, que evidentemente não poderia ser concluída e nunca o será (fl. 147), o que equivale a malbaratamento. 



    A defesa apresentada e reiterada nas razões recursais fundamenta-se em meras alegações desprovidas. de qualquer correspondência com o acervo probatório, - pois não se concebe que o -- administrador público descumpra deveres básicos de legalidade e moralidade que a lei lhe impõe, dedicando-se a construir em área de preservação uma escola, sem licitar, e a contratar um amigo, dando ao dinheiro público destino não esclarecido. 



    Tal quadro atrai a incidência, na espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.516.569-AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Na mesma linha de entendimento, ainda destaco o ARE 1.373.672-AgR-segundo, relator ministro Edson Fachin. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente